Tribunal: TJPA
Processo: 0020298-31.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0020298-31.2014.8.14.0301

APELANTE: MARIA DE NAZARE PANTOJA DE MORAES

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. BLOQUEIO DE CONTA CORRENTE VIA BACENJUD EM EXECUÇÃO FISCAL. CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE DESCUMPRIMENTO POSTERIOR. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELO DESPROVIMENTO.RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos de Ação Ordinária de Indenização por Danos Morais c/c Obrigação de Fazer e Pedido de Antecipação de Tutela, julgou improcedentes os pedidos formulados em face de instituição financeira, sob o fundamento de que o bloqueio de valores em conta corrente decorreu de ordem judicial emanada em execução fiscal, inexistindo prova de conduta ilícita autônoma ou de dano indenizável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o bloqueio de valores em conta corrente, realizado por instituição financeira em cumprimento de ordem judicial via BACENJUD, configura falha na prestação do serviço apta a ensejar responsabilidade civil; e (ii) estabelecer se houve manutenção indevida de restrição após esclarecimento do Juízo Federal, caracterizando dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O banco atua como mero executor de ordem judicial regularmente expedida via BACENJUD, inexistindo discricionariedade para descumpri-la, o que afasta a ilicitude da conduta.

4.

O cumprimento de ordem judicial configura excludente de responsabilidade, nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC, quando inexistente demonstração de defeito na prestação do serviço.

5.

O ofício do Juízo Federal apenas delimita que a constrição incide sobre o saldo existente no momento da operacionalização, não havendo prova de retenção indevida de valores posteriores ou de impedimento ilícito de movimentação.

6.

A parte autora não comprova fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, sendo insuficiente a alegação de que a gerente teria desconsiderado a manifestação judicial, desacompanhada de prova idônea.

7.

Inexistente demonstração de defeito do serviço ou de dano efetivo, não se configura dano moral indenizável, especialmente quando o bloqueio decorre de ato de império estatal regularmente determinado.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 355, I, 373, I, 487, I, 854, 85, § 11, e 98, § 3º; CDC, art. 14, § 3º, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PE, Apelação Cível nº 0002580-59.2015.8.17.1220, Rel. Agenor Ferreira de Lima Filho, j. 06.11.2025; TJ-MG, AC nº 1000022-10.1876.5.0001, Rel. Mariangela Meyer, j. 31.05.2022.

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível

interposta por MARIA DE NAZARÉ PANTOJA DE MORAES
contra a sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA,
nos autos da Ação Ordinária de Indenização por Danos Morais c/c Obrigação de Fazer e Pedido de Antecipação de Tutela ajuizada em face de BANCO DO BRASIL S/A, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

A sentença recorrida, lançada ao Id 29130667 , consignou, em síntese, que: (i) a causa comportava julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 355, I, do CPC; (ii) a relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor; (iii) a inversão do ônus da prova não afasta o dever da autora de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito; (iv) o bloqueio inicial da conta decorreu de ordem judicial via BACENJUD, no âmbito de execução fiscal; (v) não houve comprovação de descumprimento de ordem judicial por parte do banco; (vi) inexistiu prova de dano material efetivo; (vii) não restou caracterizado dano moral indenizável; e, ao final, (viii) com fundamento no art. 487, I, do CPC, julgou improcedentes os pedidos, condenando a autora ao pagamento das verbas sucumbenciais, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade.

Em suas razões recursais (Id 29130669) , a Apelante sustenta, de forma objetiva, que: (i) é pessoa idosa, contando atualmente 93 anos, e teve sua conta bloqueada em 12/11/2013; (ii) a ordem judicial restringia-se ao saldo existente, não autorizando bloqueio da conta; (iii) o Juízo da 6ª Vara Federal esclareceu expressamente que a conta não deveria sofrer restrições de movimentação; (iv) o Banco manteve a conta sob a classificação de “CONTA PRIVATIVA” por aproximadamente seis a oito meses; (v) a justificativa do banco foi alterada para suposta irregularidade cadastral do CPF, com base em circulares do Banco Central que não autorizariam bloqueio; (vi) os extratos indicariam ausência de movimentação no período; (vii) houve retenção indevida de valores de natureza alimentar; e (viii) estariam configurados danos morais, requerendo a reforma integral da sentença para condenar o Apelado ao pagamento de indenização no valor de R$ 100.000,00.

O BANCO DO BRASIL S/A apresentou contrarrazões (Id 29130672), defendendo, em síntese: (i) que o bloqueio decorreu de ordem judicial, sem margem para descumprimento; (ii) que eventual restrição posterior decorreu de exigência normativa relacionada à situação cadastral do CPF; (iii) inexistir ato ilícito ou defeito na prestação do serviço; (iv) ausência de comprovação de dano material ou moral; e (v) necessidade de manutenção integral da sentença.

O Ministério Público de 2º Grau, por meio de parecer (Id 31943616),
opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso
, ao fundamento de que o banco atuou em cumprimento de ordem judicial, incidindo a excludente do art. 14, § 3º, II, do CDC, não havendo prova de defeito do serviço ou de dano indenizável.

É o relato do necessário.

VOTO

1.

Análise de Admissibilidade

Conheço do recurso porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade.

2.

Mérito

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se a verificar se o bloqueio de valores na conta corrente da recorrente, MARIA DE NAZARÉ PANTOJA DE MORAES, realizado pelo BANCO DO BRASIL S/A em decorrência de ordem judicial emanada em execução fiscal, bem como a alegada manutenção indevida da restrição após esclarecimento do Juízo Federal, configuram falha na prestação do serviço apta a ensejar responsabilidade civil e indenização por danos morais.

A sentença julgou improcedente o pedido indenizatório, ao fundamento de que o bloqueio decorreu de ordem judicial regularmente expedida e que não houve comprovação de conduta ilícita autônoma da instituição financeira após a comunicação do Juízo Federal.

Examinando detidamente os autos, verifico que a conclusão do magistrado de origem se mostra acertada.

É incontroverso que o bloqueio inicial foi determinado via BACENJUD (atual SISBAJUD), no âmbito de execução fiscal. A instituição financeira, nesse contexto, atuou como mera executora da ordem judicial.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o cumprimento de ordem judicial afasta a ilicitude da conduta do banco. Vejamos:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA-CORRENTE DE PESSOA JURÍDICA. CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL TRABALHISTA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1 . Apelação cível interposta por empresa contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais e materiais, sob alegação de bloqueio indevido de valores em sua conta-corrente, decorrente de ordem judicial emanada da Justiça do Trabalho em processo movido contra seu administrador. 2. O juízo de origem entendeu que o bloqueio foi realizado em estrito cumprimento de determinação judicial, inexistindo ilicitude imputável ao Banco do Brasil S.A . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se o bloqueio de valores, determinado por ordem judicial trabalhista e cumprido pela instituição financeira, configura falha na prestação de serviço capaz de gerar responsabilidade civil e indenização por dano moral. III . RAZÕES DE DECIDIR 4. A atuação do banco limitou-se ao cumprimento obrigatório de ordem judicial transmitida via SISBAJUD, inexistindo ato ilícito ou erro operacional. 5. O art . 37 da CF/1988 impõe à administração pública — direta e indireta — o dever de legalidade e impessoalidade, de modo que a instituição financeira não pode se negar a cumprir decisão judicial. 6. Ausente demonstração de falha do serviço bancário ou de dano relevante, afasta-se o dever de indenizar. Meros aborrecimentos ou contratempos não ensejam reparação moral, conforme entendimento consolidado do STJ (AgInt nos EDcl no AREsp 1 .669.683/SP e AgInt no AREsp 1.354.773/MS) . 7. Inviável o reconhecimento de cerceamento de defesa, uma vez que o julgamento antecipado do mérito se baseou na suficiência das provas já produzidas ( CPC, art. 355, I). 8 . A sentença contém fundamentação suficiente, atendendo ao art. 489 do CPC e ao art. 93, IX, da CF/1988. 9 . Não cabe a inversão automática do ônus da prova, ausentes verossimilhança e hipossuficiência ( CDC, art. 6º, VIII; STJ, AgInt no AREsp 2427658/RS; AgInt no AREsp 2271223/SP). IV. DISPOSITIVO E TESE 10 . Apelação cível conhecida e desprovida. Tese de julgamento: “O bloqueio de valores em conta-corrente, realizado por instituição financeira em cumprimento de ordem judicial regularmente expedida, não configura falha na prestação de serviço nem gera direito à indenização por danos morais ou materiais.” (TJ-PE - APELAÇÃO CÍVEL: 00025805920158171220, Relator.: AGENOR FERREIRA DE LIMA FILHO, Data de Julgamento: 06/11/2025, Gabinete da Desa. Ângela Cristina de Norões Lins Cavalcanti (3ª CC).
Grifei.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS E MATERIAIS - BLOQUEIO DE VALOR EM CONTA CORRENTE - ORDEM JUDICIAL - ESTRITO CUMPRIMENTO - EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE - AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. - O fornecedor de produtos e serviços responde objetivamente pelos danos decorrentes da falha no serviço, devendo ressarcir o ofendido, nos termos do art. 14 do CDC - Cabe à parte autora comprovar apenas a falha na prestação do serviço, bem como o dano sofrido, ao passo que a parte ré, para se eximir da sua responsabilidade, precisa demonstrar uma das excludentes previstas no § 3º do art. 14 do CDC - Realizado bloqueio de conta corrente em decorrência de ordem judicial, resta excluída a responsabilidade do banco
que assim procede até a comunicação de liberação por parte do próprio juízo - Recurso não provido . (TJ-MG - AC: 10000221018765001 MG, Relator.: Mariangela Meyer, Data de Julgamento: 31/05/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/06/2022). Grifei.

Portanto, quanto ao bloqueio originário, inexiste ilegalidade, pois decorreu de ordem judicial regularmente expedida.

A controvérsia limita-se à alegação de que, após ofício do Juízo Federal esclarecendo que a constrição incidia apenas sobre o saldo existente no momento da operacionalização, a instituição financeira teria mantido restrição indevida na conta.

Todavia, como bem consignado na sentença, não há prova de descumprimento da determinação judicial após sua comunicação. O magistrado de origem examinou a questão e destacou que o ofício apenas delimitou o alcance da ordem constritiva, sem que houvesse demonstração de retenção ilícita de valores ou impedimento indevido de movimentações posteriores. Confira-se (ID 29130667):

(...) No caso em exame, a narrativa da autora indica que o bloqueio inicial da conta ocorreu por ordem judicial via BACEN JUD, em virtude de uma execução fiscal. Embora a autora alegue que o banco manteve o bloqueio de forma arbitrária e ilegal, mesmo após o ofício do Juízo Federal esclarecendo a limitação da ordem, não há nos autos provas robustas que demonstrem que a conduta do Banco do Brasil, após a comunicação do Juízo Federal, foi ilícita a ponto de gerar um dano moral indenizável.

O ofício judicial (IDs 69030838 e 69030843) apenas esclarece que a ordem de bloqueio se restringe ao saldo existente no momento da operacionalização, não incidindo em depósitos posteriores. A petição inicial da autora (ID 89228897, pág. 3) afirma que a manifestação do magistrado federal "sequer foi levada em consideração" pela gerente do banco, entretanto, inexistem elementos nos autos que indiquem de modo assertivo o descumprimento da ordem judicial.

Com efeito, restando incontroverso que a origem primeva do bloqueio decorreu de ordem judicial, e considerando a ausência de provas concretas que demonstrem a responsabilidade do banco por eventual e efetivo prejuízo material e dano moral indenizável, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe (...)

A alegação de que a gerente teria desconsiderado a manifestação judicial permanece desacompanhada de prova idônea. Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade objetiva exige demonstração do defeito do serviço e do nexo causal, não sendo a inversão do ônus da prova suficiente para presumir ilicitude, conforme art. 373, I, do Código de Processo Civil.

O parecer do Ministério Público igualmente reconheceu a ausência de conduta ilícita da instituição financeira e opinou pela manutenção da improcedência. Vejamos:

(...) O bloqueio judicial de valores depositados em conta corrente, quando determinado por autoridade judiciária competente em processo de execução fiscal, constitui ato de império estatal, ao qual a instituição financeira está legalmente obrigada a cumprir, nos termos do art. 854 do Código de Processo Civil.

A atuação do Banco do Brasil limitou-se ao estrito cumprimento de ordem judicial, não havendo qualquer margem de discricionariedade ou autonomia para descumprir ou questionar a determinação emanada do Poder Judiciário.

Ainda que se reconheça a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às relações bancárias, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, é fundamental observar que o próprio CDC estabelece hipóteses de exclusão de responsabilidade do fornecedor de serviços (...)

Assim, inexistindo prova de descumprimento posterior à ordem judicial, não se configura ato ilícito nem dano moral indenizável, impondo-se a manutenção integral da sentença.

3.

Dispositivo

Ante o exposto
, acompanhando o parecer ministerial,
CONHEÇO

e

NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente e a sentença de improcedência, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Com base no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% sobre o valor atualizado da causa, considerando o trabalho adicional nesta Instância Revisora.

Ressalva-se a previsão do art. 98, § 3º do Código de Processo Civil, por ser o autor/apelante beneficiário da gratuidade da justiça.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

.

Belém, 24/03/2026